Tribunal: TJSP
Processo: 1006861-71.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE DIVISÃO – AMBAS AS PARTES SÃO PROPRIETÁRIAS DO IMÓVEL 'SUB JUDICE' - CONCORDÂNCIA COM A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO - DIVERGÊNCIA COM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADE PELAS RESPECTIVAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.320 DO CC - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.